Tribunal: TJBA
Processo: 8042407-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042407-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: ALESSANDRA DE FARO MENDES GUENDLER Advogado(s):MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA, CLAUDIO DOS ANJOS WEBER ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CREDOR EXCLUÍDO DO PLANO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCESSO EXECUTIVO. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE NO ART. 10, § 6º DA LEI 11.101/2005 E NO ART. 921, INC. I C/C O ART. 303, INC. V, A, AMBOS DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA DELIBERAR ACERCA DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042407-64.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros e como apelada ALESSANDRA DE FARO MENDES GUENDLER. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .